Tribunal: TJBA
Processo: 8007129-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007129-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros Advogado(s): AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA CARCERÁRIO. DIREITOS FUNDAMENTAIS DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação Civil Pública, deferiu tutela provisória de urgência para compelir a administração penitenciária a assegurar o fornecimento de água potável no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, fixando medidas específicas e cominação de multa em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da alegada perda superveniente do objeto e da ausência de interesse processual; (ii) avaliar se houve omissão quanto à suposta afronta ao princípio da separação dos poderes em razão da imposição judicial de obrigações administrativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão apontada quanto à perda superveniente do objeto e à ausência de interesse de agir inexiste, tendo o acórdão embargado enfrentado expressamente os argumentos e rejeitado a tese de cumprimento espontâneo das obrigações pela administração, com base na ausência de prova do cumprimento integral das determinações judiciais e nas impugnações específicas da Defensoria Pública. 4. A alegada omissão quanto à separação dos poderes igualmente não subsiste, pois o acórdão assentou a legitimidade da atuação judicial diante da omissão administrativa em garantir direitos fundamentais, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Os embargos configuram tentativa de rediscussão de matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza dos aclaratórios, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. 6. Não se configura vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo legítima a rejeição dos embargos mesmo para fins de prequestionamento, à luz dos arts. 1.025 e 489, § 1º, V, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8007129-31.2025.8.05.0000, em que figuram, como embargante, o ESTADO DA BAHIA, e, como embargada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)